Tribunal: TJBA
Processo: 0328142-69.2013.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO/ RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0328142-69.2013.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 0328142-69.2013.8.05.0001 RECORRENTES: JOSÉ SAMPAIO MARCELINO E MINISTÉRIO PÚBLICO DEFENSORA PÚBLICA: FLAVIA APOLONIO GOMES RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO E LEANDRO ALVES CARDOSO ADVOGADO: REVARDIERE RODRIGUES ASSUNCAO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSOS SIMULTÂNEOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI – JUIZ NATURAL. DECISÃO MANTIDA. QUALIFICADORA INCLUÍDA NA PRONÚNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTENTE. EMENDATIO LIBELLI. ADEQUAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA À DESCRIÇÃO FÁTICA CONTIDA NA DENÚNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO APRESENTADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL: IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A decisão de pronúncia é um juízo de probabilidade, de mera admissão da acusação, prescindindo de plena convicção quanto à autoria do crime doloso contra a vida, de modo que a prevalência de uma ou outra versão sobre os fatos deve ser objeto de apreciação pelo Tribunal do Júri. A pronúncia é medida que se impõe quando existente prova segura da materialidade delitiva e elementos indicativos da responsabilidade penal do Recorrente. É lícito ao magistrado, de ofício, sem alterar a descrição do fato, atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que tenha de aplicar pena mais gravosa, pois o réu se defende dos fatos e não da classificação estabelecida na denúncia A simples alteração da capitulação não enseja qualquer nulidade quando os fatos já estão suficientemente narrados na inicial, permitindo o exercício do contraditório. Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos em Sentido Estrito Simultâneos de nº 0328142-69.2013.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrentes José Sampaio Marcelino e o Ministério Público Estadual, e como recorridos o Ministério Público Estadual e Leandro Alves Cardoso. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso defensivo, e conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE/07) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0328142-69.2013.8.05.0001